Tribunal: TJMT
Processo: 1007970-76.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007970-76.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[HELIO ALVES MARTINS DE VASCONCELOS - CPF: 836.299.471-15 (RECORRENTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1007970-76.2022.8.11.0003 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis – MT.

RECORRENTE: HELIO ALVES MARTINS DE VASCONCELOS.

RECORRIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO – EFETIVAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO – TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR – FGTS INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A transmudação do vínculo jurídico-administrativo para estatutário, não gera a nulidade do contrato, fato que impossibilita o depósito da verba de FGTS, assegurada somente nos casos em que o servidor público tem seu contrato de trabalho declarado nulo, inteligência do art. 19-A, da Lei nº 8036/90.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença que que julgou improcedente pedido de cobrança de FGTS decorrente do período laboral exercido de forma precária (01/2012 a 02/2019), bem como a declaração incidental da inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 4.524/05.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da inconstitucionalidade da Lei Municipal 4.524/05.

2. Da precariedade do vínculo correspondente ao período de 01/2012 a 02/2019.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão
.

Saliento que, o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida celebrou contrato temporário de trabalho com o recorrente MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS para exercer a função de Agente Comunitário de Saúde, tendo o contrato sido prorrogado sucessivamente, quando a sua situação jurídica de categoria foi regularizada por meio da Lei Municipal n º 283 de 22 de abril de 2019, que dispõe sobre
“Dispõe sobre a criação da função pública de Agente Comunitário de Saúde no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis - MT”,
passando os Agentes Comunitários de Saúde, a partir daí, ao regime jurídico estatutário.

Com o advento da Emenda Constitucional nº. 51/2006, de 14-2-06, a norma constitucional criou uma exceção à regra, permitindo a contratação de agentes comunitários de saúde por meio de processo seletivo público, simplificado e célere que o concurso público, senão vejamos:

Art. 1º O art. 198 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4º, 5º e 6º:

"Art. 198. (...)

§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006)

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias.

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006)

§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006)

Art 2º Após a promulgação da presente Emenda Constitucional, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente poderão ser contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios na forma do
§ 4º do art. 198 da Constituição Federal
, observado o limite de gasto estabelecido na Lei Complementar de que trata o art. 169 da Constituição Federal

Parágrafo único. Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o
§ 4º do art. 198 da Constituição Federal
,
desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação.

Dessa forma, tenho que a EC 51/2006 ao reconhecer a validade das contratações de natureza temporária, ocorridas em datas anteriores a sua promulgação, geraram a transmudação do vínculo da autora de jurídico-administrativo para estatutário e não a sua nulidade, circunstância que afasta a condenação ao FGTS, porquanto o art. 19-A, da Lei nº 8036/90, somente assegura o deposito de tal verba, quando o servidor tem o seu contrato de trabalho declarado nulo, por contratação sem prévia aprovação em concurso público, que não foi o caso em análise.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão

:

2ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

N. Recurso

:

1007970-76.2022.8.11.0003

Recorrente(s)

:

HELIO ALVES MARTINS DE VASCONCELOS

Recorrido(s)

:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Relator

:

Juiz SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 167817387, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Em sessão realizada nos dias 19 de junho de 2023 a 22 de junho de 2023, o MM. Juiz Relator – Dr. Sebastião de Arruda Almeida, corroborando do entendimento versado pelo Juízo singular, negou provimento ao recurso manejado, julgando improcedente a pretensão inicial.

É o relatório.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – 2º Vogal

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Após detida análise dos fatos e dos documentos carreados aos autos,
divirjo
do entendimento veiculado no distinto voto apresentado pelo ilustre Relator da presente demanda recursal.

Segundo consta nos autos, o reclamante prestou processo seletivo público sob Edital n° 01/2011, organizado e realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis, concorrendo para a vaga de Agente Comunitário de Saúde, tendo logrado êxito em ser aprovado para exercer suas atividades no Centro de Saúde Amparo -Microárea 05.

Acrescenta que, durante todo o período que trabalhou de 2012 a 2019, foi submetido aos moldes do cargo em comissão, deixando de receber os depósitos de FGTS.

Pugna pela condenação do reclamado ao pagamento de FGTS referente ao período trabalhado e não atingido pela prescrição quinquenal, além do reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.524/05.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença merece reparo.

De acordo com a Lei Municipal 4.524/05, a qual se submetia o autor, o cargo de Agente Comunitário de Saúde é considerado comissionado.

Ademais, de acordo com a Lei Federal 11.350/2206, os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no
§ 4º do art. 198 da Constituição,
submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.

Por estar proposições, é certo que os entes municipais podem dispor o regime jurídico a que se submetem os agentes de saúde. Ocorre que, a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso V, afirma que os cargos em comissão se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

E, no caso dos autos, além do cargo do autor não configurar função comissionada,
o próprio demandado demonstra que se trata de contrato temporário em regime especial.

Dessa forma, é certo que a Administração Pública, ao transformar os cargos de Agente Comunitário de Saúde em função de livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal, quando o próprio edital do seletivo público para contratação de ACS previa o regime jurídico disposto na CLT (id. 167817371), incorre em erro passível de correção.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - VERBAS TRABALHISTAS - SERVIDORA PÚBLICA - AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO - CONTRATO DE CARÁTER TEMPORÁRIO - DESVIRTUAMENTO DO PACTO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS SEM DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO - NULIDADE - DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O cargo de agente comunitária de saúde não se enquadra no conceito de comissionado, pois não há exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento, conforme determina o art. 37, V da CF/88. 2. Constatado o desvirtuamento do contrato de trabalho temporário descrito no art. 37, IX da CF/88, em razão das repetidas renovações, resta patente a sua nulidade, de forma que o trabalhador faz jus apenas à percepção dos depósitos do FGTS. (N.U 0123096-60.2009.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010).

APELAÇÃO — AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE — CONTRATOS TEMPORÁRIOS — EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NÃO VERIFICAÇÃO — POSTERIOR NOMEAÇÃO EM CARGO COMISSIONADO — ATRIBUIÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO — NÃO CONSTATAÇÃO — NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES EM SENTIDO LATO — EXTENSÃO DOS DIREITOS SOCIAIS PREVISTOS NO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — INDISPENSABILIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — AUSÊNCIA DE LEI DO MUNICÍPIO A REGULAMENTAR A MATÉRIA.
Não constatado o excepcional interesse público, a autorizar as contratações temporárias, bem como as atribuições de direção, chefia e assessoramento referentes ao cargo comissionado de Agente Comunitário de Saúde, é nula a contratação e a nomeação, todavia a nulidade não acarreta a insubsistência dos direitos sociais previstos no artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil.
É indevido o adicional de insalubridade quando ausente norma do Município a regulamentar a matéria. Recurso provido em parte. (N.U 0001304-68.2011.8.11.0098, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 31/05/2016).

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO/MT –
AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – CONTRATO TEMPORÁRIO – REGULAR – CARGO COMISSIONADO – NULIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006 – REGIME CELETISTA –
LEI MUNICIPAL Nº 525/2009 – REGIME ESTATUTÁRIO – FGTS – FÉRIAS EM DOBRO – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – PIS – MULTA DO ART. 477, § 6º, DA CLT – ANOTAÇÃO EM CTPS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERENTE DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Os direitos trabalhistas minimamente garantidos pela Carta Federal são exigíveis, mesmo em relação aos servidores comissionados, entre eles o adicional de um terço de férias. Não se trata, como é possível depreender, de direitos provenientes da CLT, mas do regime constitucional presente.
A nulificação da nomeação em comissão, levada a cabo conforme o art. 37, § 2º, da Constituição Federal, gera o direito ao depósito de verbas a título de FGTS durante o período de efetivo trabalho, por força do art. 19-A, da Lei nº 8.036/1990.
Em relação ao benefício do PIS/PASEP, a obrigação do Município restringe-se ao cadastramento do empregado. Ademais, o abono salarial anual é pago pela União, desde que o empregado esteja cadastrado há pelo menos 05 (cinco) anos, consoante o art. 9º, II, da Lei nº 7.998/1990. Portanto, a exigibilidade do pagamento a título de PIS não se cuida de matéria afeta à Competência da Justiça Comum Estatual. Não são exigíveis a multa do art. 477, § 6º, da CLT nem a anotação em CTPS quando o vínculo trabalhista possui natureza administrativo-estatutária, pois que perfazem direitos exclusivos dos integrantes do regime celetista. Ausente comprovação adequada e suficiente de situação apta a gerar e tornar exigível o direito ao adicional de insalubridade — que deve ser feita, principalmente, por meio de laudo médico produzido por profissional devidamente registrado —, a configuração do benefício resta afastada. Em atualização, condenada a Fazenda Pública em verbas remuneratórias a servidor público, o índice de correção monetária, devido do efetivo prejuízo, será o INPC até 29/09/2009, a partir de 30/09/2009 até 25/03/2015 aplica-se a TR (caderneta de poupança) e, após a esta data o IPCA-E. Inteligência da questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e nº 4.425. Já os juros moratórios, contados da citação, terão por correspondência índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 (redação da Lei 11.960/2009). (N.U 0001316-82.2011.8.11.0098, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017).

Nesse viés, a Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo).

Da análise dos autos, vê-se que houve a prorrogação sucessiva do contrato da parte autora, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX.

Portanto, ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário da parte reclamante, resta descaracterizada a
“situação emergencial”
, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2º do art. 37, da CF/88, vejamos:
“§ 2.º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

Desse modo,
há que se reconhecer seu direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido junto ao ente público demandado
, nos termos do art. 37, § 2º, da CF.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS.
ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, o Recorrente tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho

mantido com o Estado de Mato Grosso nos termos do art. 37, § 2.º, da CF.
(Recurso Inominado n° 8010080-46.2015.8.11.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 03/09/2018. Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes).

O artigo 19-A, da Lei nº 8.036/1990, dispõe que:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. ”

Desta forma, não logrando o ente público em comprovar o recolhimento do FGTS durante a vigência do contrato que se perdurou por aproximadamente sete anos, ônus que lhe incumbia, faz
jus
a parte autora ao percebimento de tal verba.

Vale ressaltar que não será declarada a inconstitucionalidade da legislação municipal, de forma que a análise de suas previsões se adentrou ao mérito da questão.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, com o devido respeito ao ilustre Relator,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
condenando o reclamado ao pagamento à reclamante do valor de 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), no período de contratação efetivamente trabalhado (limitado à data da transformação ao regime estatutário)
, observada a prescrição quinquenal.

Ainda, salienta-se que o valor deverá ser acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997, com redação da Lei nº. 11.960/2009 a partir da citação válida, e correção monetária calculada com base no IPCA-E a partir da data da constituição de cada crédito,
observado o limite de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Vale acrescentar que, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Caberá ao autor apresentar a memória de cálculo, por mera aritmética, nos moldes acima delimitados.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Cuiabá (MT), 19 de junho de 2023.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023